Tribunal: TJPA
Processo: 0800336-94.2022.8.14.0046
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9584 - Arrendamento Mercantil
Data de julgamento: 2025-12-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800336-94.2022.8.14.0046

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO: C. J. OLIVEIRA & CIA LTDA.

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO: 0800336-94.2022.8.14.0046

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE ORIGEM:

13ª Vara Cível e Empresarial de Belém

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

AGRAVADO(A): C. J. OLIVEIRA & CIA LTDA.

RELATOR: Des. ALEX PINHEIRO CENTENO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INDISPONIBILIDADE DO SISTEMA PJE NO CURSO DO PRAZO DO RECURSO. INOCORRÊNCIA DE PRORROGAÇÃO DO PRAZO RECURSAL SE A INDIPSONIBILIDADE NÃO SE DEU NO PRIMEIRO OU NO ÚLTIMO DIA DO PRAZO RECURSAL. JURISPRUDÊNCIA STJ. INTEMPESTIVIDADE CONFIGURADA. AGRAVO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por Banco Bradesco Financiamentos S.A. contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação cível, afastando a determinação de baixa do gravame sobre veículo objeto de contrato de arrendamento mercantil, mas mantendo o reconhecimento da prescrição da dívida. O recurso foi protocolado no dia seguinte ao término do prazo legal, sob a alegação de indisponibilidade do sistema PJe, que teria prejudicado sua interposição tempestiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a alegada indisponibilidade do sistema PJe, ocorrida durante o curso do prazo recursal, mas fora do seu termo final, é apta a justificar a prorrogação do prazo para interposição do agravo interno.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A tempestividade do recurso é condição de admissibilidade que deve ser aferida de forma objetiva, com base na data de ciência da decisão e na contagem dos prazos processuais prevista no CPC e em normas complementares.

4.

O art. 224, §1º, do CPC/2015, dispõe que a prorrogação do prazo processual só se aplica quando a indisponibilidade do sistema ocorrer no primeiro ou no último dia do prazo.

5.

A Resolução CNJ nº 185/2013, art. 11, exige, além disso, que a indisponibilidade do sistema seja superior a 60 minutos e ocorra no dia do vencimento do prazo para que se configure motivo legítimo de prorrogação.

6.

A certidão apresentada pelo agravante aponta indisponibilidade nos dias 15 e 17/10/2024, durante o curso do prazo, mas não no termo final (24/10/2024), o que torna o recurso, protocolado em 25/10/2024, manifestamente intempestivo.

7.

A jurisprudência do STJ é pacífica ao afirmar que a prorrogação do prazo recursal só se aplica se a indisponibilidade coincidir com o início ou o fim do prazo (AgInt nos EAREsp 1.817.714-SC; AgInt no AREsp 2241318/RJ; AgInt no AREsp 1983738/RJ; AgInt no AREsp 1989408/SP).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

1.

A indisponibilidade do sistema PJe durante o curso do prazo recursal não autoriza a prorrogação do termo final, salvo se ocorrer no primeiro ou no último dia do prazo, conforme art. 224, §1º, do CPC e art. 11 da Resolução CNJ nº 185/2013.

2.

A intempestividade do recurso constitui vício insanável, que obsta o seu conhecimento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 224, §1º; 1.003, §5º; 1.021; Resolução CNJ nº 185/2013, art. 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EAREsp 1.817.714-SC, Rel. Min. Raul Araújo, j. 07.03.2023; STJ, AgInt no AREsp 2241318/RJ, j. 22.05.2023; STJ, AgInt no AREsp 1983738/RJ, j. 21.02.2022; STJ, AgInt no AREsp 1989408/SP, j. 15.08.2022.

____________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos tratam de recurso de AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL, interposto por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., tendo como parte agravada C. J. OLIVEIRA & CIA LTDA.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, NÃO CONHECER DO RECURSO, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno em Apelação Cível,
interposto por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., contra a decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso de apelação anteriormente manejado pela instituição bancária, apenas para afastar a determinação de baixa do gravame sobre o bem objeto de contrato de arrendamento mercantil, mantendo, no mais, a sentença que reconheceu a prescrição da dívida.

Na origem, trata-se de ação declaratória de prescrição de dívida ajuizada por C. J. Oliveira & Cia Ltda., referente ao contrato de arrendamento mercantil n.º 4270768846, celebrado em 21/01/2011 e aditado em 13/04/2012, com previsão de pagamento em 36 parcelas, vencendo-se a última em 26/06/2015.

O juízo a quo julgou procedente o pedido inicial para declarar a prescrição da pretensão executiva e de conhecimento relativa à dívida contratual e determinou a baixa do gravame existente sobre o veículo dado em garantia, no prazo de 15 dias, sob pena de multa, além da condenação do réu ao pagamento das custas e honorários fixados em 10% sobre o valor da causa.

O Banco Bradesco interpôs apelação sustentando que: (i) a prescrição aplicável ao caso deveria ser decenal, nos termos do art. 205 do Código Civil, por ausência de previsão legal específica; e (ii) a prescrição da pretensão de cobrança não extingue a obrigação principal, razão pela qual seria incabível a baixa do gravame sobre o bem arrendado.

A apelação foi parcialmente provida por decisão monocrática, apenas para afastar a determinação de baixa do gravame, com fundamento em precedentes do STJ que reconhecem a subsistência da obrigação e da garantia mesmo após a prescrição da pretensão executiva.

Irresignado, o Banco Bradesco opôs o presente agravo interno, arguindo, inicialmente, a tempestividade do recurso em razão de certidões de indisponibilidade do sistema PJe. No mérito, reiterou a tese de inaplicabilidade do prazo quinquenal do art. 206, §5º, I, do Código Civil ao contrato de arrendamento mercantil garantido por veículo, defendendo a incidência do prazo decenal do art. 205 do mesmo diploma legal. Acrescentou que a renegociação do contrato em 2012, com último vencimento em 2015, afasta qualquer alegação de prescrição.

Ademais, sustentou que a decisão monocrática, ao acolher parcialmente o recurso de apelação, omitiu-se quanto à fixação de honorários recursais a favor do recorrente, requerendo, portanto, a condenação do recorrido ao pagamento dos honorários de sucumbência também nesta fase recursal.

Em contraminuta, a empresa C. J. Oliveira & Cia Ltda. alegou, preliminarmente, a intempestividade do agravo interno, por não haver ocorrido indisponibilidade do sistema no último dia do prazo (24/10/2024), conforme exigência do art. 224, §1º, do CPC, e art. 11 da Resolução CNJ 185/2013. No mérito, defendeu a manutenção da decisão agravada, reiterando a tese da prescrição quinquenal, já reconhecida tanto em sentença quanto em decisão monocrática, com respaldo em sólida jurisprudência.

Importante destacar que havia sido interposto agravo interno também pela ora apelada C. J. Oliveira & Cia Ltda, no entanto, diante da ausência de recolhimento do preparo recursal dentro do prazo, foi proferida decisão monocrática não conhecendo do recurso (id. 25425422).

Por tais razões, passa a ser apreciado apenas o agravo interno interposto pela instituição financeira.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Juízo de Admissibilidade

O recurso de agravo interno
não foi interposto tempestivamente
, dentro do lapso temporal de 15 (quinze) dias, conforme disposto no art. 1.003, §5º, 1.021 e 1.070, todos do CPC.

Consta da consulta na aba de “expedientes” do sistema PJE,
que em 02/10/2024 o sistema registrou ciência da decisão monocrática, publicada em Diário de Justiça Eletrônico. Considerando o prazo legal de quinze dias úteis para a interposição de agravo interno, bem como os feriados previstos para o ano de 2024 (Portaria nº 470/2023-GP), conclui-se que o prazo final para interposição do recurso expirou em 24/10/2024.

Contudo, o recurso de agravo interno fora protocolado somente em 25/10/2024, portanto,
fora do prazo legal
, o que acarreta incontestavelmente a sua
intempestividade
.

Não se trata de mera irregularidade formal, mas de vício insanável que obsta o conhecimento do recurso.

O agravante busca justificar a intempestividade com base em certidão de indisponibilidade do sistema PJe (id. 22888848). Todavia, a certidão juntada no ato da interposição, aponta indisponibilidade do sistema nos dias 15 e 17 de outubro de 2024, ou seja, durante o cômputo do prazo recursal, mas fora da data inicial ou final do prazo.

De acordo com o art. 224, §1º, do CPC, somente haverá prorrogação automática do prazo processual quando a indisponibilidade ocorrer no dia do início ou do vencimento do prazo:

Art. 224. (...)

§ 1º: Os dias do começo e do vencimento do prazo serão
protraídos para o primeiro dia útil seguinte
, se coincidirem com dia em que o expediente forense for encerrado antes ou iniciado depois da hora normal ou houver
indisponibilidade
da comunicação eletrônica.

Complementando esse raciocínio, a Resolução CNJ nº 185/2013, art. 11, também estabelece que a prorrogação dos prazos apenas ocorrerá quando a indisponibilidade se verificar no dia do vencimento e por mais de 60 minutos. Senão vejamos:

Art. 11. Os prazos que vencerem no dia da ocorrência de indisponibilidade de quaisquer dos serviços referidos no art. 8º serão
prorrogados para o dia útil seguinte
, quando:

I – a
indisponibilidade for superior a 60 (sessenta) minutos
, ininterruptos ou não, se ocorrida entre 6h00 e 23h00; ou

II –
ocorrer indisponibilidade entre 23h00 e 24h00
.

§ 1º As indisponibilidades ocorridas entre 0h00 e 6h00 dos dias de expediente forense e as ocorridas em feriados e finais de semana, a qualquer hora,
não produzirão o efeito do caput.

A certidão apresentada, além de não se referir ao dia 24/10/2024, também não comprova indisponibilidade superior a esse limite no termo final do prazo.

Embora o art. 224, § 1º, do CPC não fale em prorrogação do término do prazo recursal se ocorrer eventual indisponibilidade do sistema eletrônico no Tribunal
no curso
do período para interposição do recurso, a jurisprudência

do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao definir que a prorrogação do prazo processual é admitida
apenas nas hipóteses em que a indisponibilidade do sistema coincida com o primeiro ou o último dia do prazo recursal
, caso em que o termo inicial ou final será protraído para o primeiro dia útil seguinte (STJ. Corte Especial. AgInt nos EAREsp 1.817.714-SC, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 7/3/2023. Info 778). Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. REVELIA. INTEMPESTIVIDADE DA CONTESTAÇÃO.
INDISPONIBILIDADE DO SISTEMA ELETRÔNICO NO CURSO DO PERÍODO NÃO SUSPENDE A CONTAGEM DO PRAZO RECURSAL. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DEMONSTRADA. ART. 224, § 1º, DO CPC/2015.
ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, nos termos do art. 224, § 1º, do CPC/2015,
não há falar em prorrogação do término do prazo recursal se ocorrer eventual indisponibilidade do sistema eletrônico no Tribunal de origem no curso do período para interposição do recurso
. A prorrogação do prazo processual é
admitida apenas nas hipóteses em que a indisponibilidade do sistema coincida com o primeiro ou o último dia do prazo recursal
, caso em que o termo inicial ou final será protraído para o primeiro dia útil seguinte. Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (grifos nossos)

(STJ - AgInt no AREsp: 2241318 RJ 2022/0346182-0, Relator.: RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 22/05/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/05/2023)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL. SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS NO TRIBUNAL DE ORIGEM. COMPROVAÇÃO. DOCUMENTO IDÔNEO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO.
SUSPENSÃO DO PRAZO EM RAZÃO DA INDISPONIBILIDADE DO SISTEMA ELETRÔNICO NO CURSO DO PERÍODO. NÃO CABIMENTO. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. ART. 224, § 1º, DO CPC/2015
. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O prazo para interposição do recurso especial e do agravo em recurso especial (art. 1.003, § 5º, do CPC de 2015) é de 15 (quinze) dias úteis, conforme o art. 219 do CPC de 2015. 2.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, nos termos do art. 224, § 1º, do CPC/2015, não há falar em prorrogação do término do prazo recursal se ocorrer eventual indisponibilidade do sistema eletrônico no Tribunal de origem no curso do período para interposição do recurso
. A prorrogação do prazo processual é admitida apenas nas hipóteses em que a
indisponibilidade do sistema coincida com o primeiro ou o último dia do prazo recursal
, caso em que o termo inicial ou final será protraído para o primeiro dia útil seguinte. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (grifos nossos)

(STJ - AgInt no AREsp: 1983738 RJ 2021/0291187-5, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/2022)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS. INDISPONIBILIDADE DO SISTEMA ELETRÔNICO
. 1. Nos termos do art. 224, § 1º, do CPC/2015,
a falha do sistema eletrônico que não coincide com o início ou o término do prazo recursal não é apta a ensejar sua prorrogação e, por consequência, afastar a intempestividade recursal
. 2. Não tendo ocorrido indisponibilidade do sistema em 27/4/2021, não há que se falar em prorrogação do prazo recursal. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (grifos nossos)

(STJ - AgInt no AREsp: 1989408 SP 2021/0304903-6, Data de Julgamento: 15/08/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/08/2022)

Assim, não se aplica a prorrogação do prazo recursal para o dia 25/10/2024, tampouco para o dia 28/10/2024, como pretende a parte agravante.

Ante o exposto, não deve ser conhecido o agravo interno, ante a sua patente intempestividade.

Dispositivo

Ante o exposto,
voto pelo não conhecimento do agravo interno
, por ter sido interposto de forma intempestiva.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Belém, datado e assinado digitalmente

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador-Relator

Belém, 10/12/2025